Tribunal: CARF
Processo: 15540.720505/2012-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-13

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15540.720505/2012-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.667 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de abril de 2024
Recorrente
SPEED BITE INFORMATICA LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
REGIMENTO INTERNO DO CARF - PORTARIA MF No 1.634, DE
21/12/2023 - APLICAÇÃO DO ART. 114, § 12, INCISO I
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite – Presidente em Exercício e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Francisco Nogueira Guarita
(suplente convocado(a)), Matheus Soares Leite (suplente convocado(a)), Wilderson Botto,
Cleber Ferreira Nunes Leite (Presidente em Exercício). Ausente(s) o conselheiro(a) Ricardo
Chiavegatto de Lima, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Cleber Ferreira Nunes Leite.
Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 209/216):
Trata-se de crédito lançado pela fiscalização, contra a sociedade empresária acima
identificada e que, de acordo com o Relatório Fiscal (fls. 48/52), refere-se aos autos de
infração abaixo relacionados, consolidados em 06/12/2012, referentes ao período de
01/2009 a 12/2009; a saber:
a) AI DEBCAD n° 51.035.056-9, valor original de R$ 26.050,40; contribuições a cargo
da sociedade empresária, incidentes sobre os pagamentos efetuados aos segurados
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15540.720505/2012-04
Fl. 240
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.667 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15540.720505/2012-04

empregados, destinadas à Seguridade Social e, ao financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos
riscos ambientais do trabalho (GILRAT);
b) AI DEBCAD n° 51.035.057-7, valor original de R$ 7.423,47; referente às
contribuições devidas às outras entidades e fundos (FNDE, INCRA, SENAC, SESC e
SEBRAE);
2. A Auditora-Fiscal, em seu relatório fiscal informa que:
2.1. a sociedade empresária foi notificada do início do procedimento fiscal, e intimada a
apresentar os documentos relacionados no termo, por via postal em 27/12/2011 – fls.
54/55;
2.2. foi lavrada em 15/08/2012 – fl.170, a Representação Fiscal para Fins de
EXCLUSÃO do SIMPLES; por incorrer a sociedade empresária nas hipóteses de
exclusão de ofício previstas nos incisos II e VIII, do artigo 29, da Lei Complementar n°
123/2006 (não apresentação de Livro Caixa e não fornecer informações sobre a
movimentação financeira). O pedido de exclusão foi formalizado no processo
administrativo n° 15540.720251/2012-16, com base no artigo 29, § 5°, da Lei
Complementar n° 123/2006; em 12/09/2012 foi publicado no Diário Oficial da União o
Ato Declaratório Executivo da DRF Niterói - ADE DRF NIT n° 32 – fl. 171;
2.3. a exclusão se deu com efeitos a partir de 01/01/2009, tornando necessário o
lançamento das contribuições previdenciárias a cargo da empresa para o todo o período
de 2009;
2.4. em 22/08/2012, ao dirigir-se à sede da sociedade empresária, a Auditora-Fiscal
verificou, conforme Termo de Constatação (fl. 164), que a mesma deixou de funcionar
em seu domicílio fiscal, o que deu origem à Representação para Inaptidão do CNPJ,
formalizada no processo n.° 15540.720275/2012-75, e ao Ato Declaratório Executivo n°
37, de 11 de setembro de 2012, do Sr. Delegado Adjunto da Receita Federal do Brasil
em Niterói-RJ, publicado no DOU em 13/09/2012;
2.5. em 13/09/2012 foi lavrado o Termo de Notificação e Intimação Fiscal n° 9 (fls.
56/58), notificando do Ato Declaratório Executivo de Exclusão do SIMPLES - ADE n°
32, orientando sobre o prazo de 30 dias para Manifestação de Inconformidade e
intimando a apresentação de documentos. O Termo foi recepcionado por Alex Peixoto
Cardoso, contador, procurador nomeado pelo contribuinte (procuração às fls. 162/163),
com ciência dada em 14/09/2012;
2.6. em 10/10/2012, em face da inércia do Contribuinte é lavrado o Termo de
Notificação e Intimação Fiscal n° 10 (fls. 59/61), encaminhado ao endereço das sócias
administradoras Juliana Faro Castro e Bianca Faro Castro, todos com ciência por via
postal dada em 16/10/2012, ratificando a notificação anterior (Termo n° 9) do Ato
Declaratório Executivo de Exclusão do SIMPLES - ADE n° 32, reintimando a
apresentação dos documentos relacionados no Termo n° 9 e intimando o contribuinte a
manifestar-se quanto ao regime de recolhimento do Imposto de Renda e da Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido, a partir do momento em que se processarem os efeitos da
exclusão do SIMPLES Nacional;
2.7. em 22/10/2012 – fl 62, a sociedade empresária responde por intermédio de seu
procurador Alex Peixoto Cardoso, contador, solicitando o enquadramento com base no
regime do Lucro Presumido e apresentando documentos dos estabelecimentos matriz e
filiais 2 e 3;
2.8. os fatos geradores das contribuições lançadas foram as remunerações pagas aos
segurados Empregados e contribuintes individuais (pró-labore), cujos valores foram
obtidos através do exame das folhas de pagamento, dos recibos de pagamento de pró-
Fl. 241
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.667 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15540.720505/2012-04

labore e das Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social
(GFIP). Os lançamentos abrangem também os
débitos das filiais CNPJ
03.421.907/0002-01 e 03.421.907/0003-84;
2.9. o ADE de Inaptidão legitimou o redirecionamento da execução fiscal para os sócios
gerentes, vez que, como não houve comunicação aos órgãos competentes, presume-se
dissolvida irregularmente a empresa.
2.10. com base nos fatos apurados, no art. 135 do CTN e no art. 5° , inciso V, §1°, c, do
Decreto-Lei n° 1.598, de 26 de dezembro de 1977, o lançamento do crédito tributário
foi efetuado na Pessoa Jurídica fiscalizada como contribuinte e a responsabilidade
tributária imputada aos sócios gerentes Juliana Faro Castro, que tomou ciência
pessoalmente em 13/12/2012 (fls. 173/174) e Bianca Faro Castro, que foi cientificada
por via postal (fls. 175/178), em nome dos quais foram lavrados Termos de Sujeição
Passiva Solidária.
DAS IMPUGNAÇÕES
3. A sociedade empresária, cientificada do lançamento em 13/12/2012 por intermédio
de sua sócia Juliana Faro Castro, apresenta impugnação em 11/01/2013, às fls. 183/190,
trazendo as alegações a seguir reproduzidas em síntese:
3.1. a tempestividade da impugnação;
3.2. que os lançamentos efetuados são improcedentes pois sempre cumpriu com suas
obrigações fiscais;
3.3. alega o descabimento da declaração de inaptidão, pois ainda que não localizada em
seu endereço matriz a sociedade empresária apresentou resposta ao termos de
intimação;
3.4. alega a ilegitimidade passiva dos sócios;
3.5. requer o conhecimento da impugnação para reconhecer a ilegitimidade da sócia
para figurar como responsável dos débitos contidos no auto de infração.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário em litígio, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
EXCLUSÃO DO SIMPLES. EFEITOS.
Inexiste óbice à cobrança das contribuições patronais para o período em que a
empresa foi excluída do SIMPLES por ato administrativo irreformável.
SOLIDARIEDADE. RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS GERENTES.
Respondem solidariamente pelos tributos da pessoa jurídica os sócios com
poderes de administração da pessoa jurídica que deixar de funcionar sem
proceder à liquidação.
Cientificado da decisão de primeira instância em 22/07/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 21/08/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a tempestividade do recurso;
Fl. 242
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.667 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15540.720505/2012-04

b) reitera as alegações apresentadas na impugnação
c) que os lançamentos efetuados são improcedentes pois sempre cumpriu com
suas obrigações fiscais;
d) alega o descabimento da declaração de inaptidão, pois ainda que não
localizada em seu endereço matriz a sociedade empresária apresentou resposta
ao termos de intimação;
e) alega a ilegitimidade passiva dos sócios;
f) requer o conhecimento da impugnação para reconhecer a ilegitimidade da
sócia para figurar como responsável dos débitos contidos no auto de infração.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litigio recai sobre: autos de infração, lançados desde o inicio da exclusão do
SIMPLES, período de 01/2009 a 12/2009. O primeiro referente as contribuições a cargo da
sociedade empresária, incidentes sobre os pagamentos efetuados aos segurados empregados,
destinadas à Seguridade Social e, ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau
de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho
(GILRAT). O segundo referente às contribuições devidas às outras entidades e fundos (FNDE,
INCRA, SENAC, SESC e SEBRAE)
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos ART. 114, § 12, INCISO I do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF No 1.634, DE 21/12/2023,
reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:
Do Crédito Tributário lançado
11. A Impugnante, antes participante do regime tributário simplificado (SIMPLES
Nacional), gozava da benesse fiscal proporcionada por tal regime, recolhendo de
maneira integrada seus tributos, dentre estes, as contribuições previdenciárias.
12. Como a Sociedade Empresária foi excluída do SIMPLES Nacional
(processo n° 15540.720251/2012-16), com efeitos retroativos a 01 de janeiro de 2009,
tornou se necessária a readequação da forma como são calculados e cobrados os
tributos por ela devidos.
13. A alegação de que sempre cumprira com suas obrigações fiscais, não é aplicável ao
presente caso pois a Impugnante refere-se ao cumprimento de obrigações relativas a um
regime tributário diferenciado (SIMPLES) do qual ela não mais era beneficiária.
Fl. 243
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.667 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15540.720505/2012-04

14. Isto posto, a Auditora-Fiscal efetuou a apuração das contribuições previdenciárias
relativas às remunerações pagas aos segurados empregados, cujos valores foram obtidos
do exame das folhas de pagamento e das Guias de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social (GFIP) da sociedade empresária.
15. O trabalho resultante da apuração das contribuições previdenciárias motivou a
lavratura dos autos de infração relacionados neste processo. Portanto, não pode
prosperar a alegação de improcedência do lançamento apresentada pela Impugnante.
Da Representação para Inaptidão do CNPJ
16. Foi constatado em 22/08/2012 que a sociedade empresária deixou de funcionar em
seu domicílio fiscal, conforme relatado no Termo de Constatação (fl. 164).
17. Ao não ser localizada no endereço constante no cadastro junto à Receita Federal do
Brasil, a sociedade empresária enquadrou-se na situação prevista no art. 81, § 5°, da Lei
9.430/1996 e no art. 37, inciso II da IN RFB 1.183/2011, ambos transcritos abaixo:
Lei 9.430/1996
(...)
Art. 81. Poderá ser declarada inapta, nos termos e condições definidos pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil, a inscrição no CNPJ da pessoa jurídica que, estando obrigada,
deixar de apresentar declarações e demonstrativos em 2 (dois) exercícios consecutivos. (
Redação dada pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009 )
(...)
§ 5° Poderá também ser declarada inapta a inscrição no CNPJ da pessoa jurídica que
não for localizada no endereço informado ao CNPJ, nos termos e condições definidos
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. ( Redação dada pela Lei no 11.941, de 27
de maio de 2009 ) (grifei)
IN RFB 1.183 /2011
(...)
Art. 37. Pode ser declarada inapta a inscrição no CNPJ da pessoa jurídica:
I - omissa de declarações e demonstrativos: a que, estando obrigada, deixar de
apresentar declarações e demonstrativos em 2 (dois) exercícios consecutivos;
II - não localizada: a que não for localizada no endereço constante do CNPJ; ou (grifei)
(...)
Art. 39. A pessoa jurídica não localizada, de que trata o inciso II do art. 37, é assim
considerada quando:
(...)
II - não for localizada no endereço constante do CNPJ, comprovado mediante Termo de
Diligência. (grifei)
18. O enquadramento da sociedade empresária na situação fática descrita acima motivou
a lavratura da Representação para Inaptidão do CNPJ, que foi formalizada no processo
n° 15540.720275/2012-75, culminando com o Ato Declaratório Executivo n° 37, de 11
de setembro de 2012, do Sr. Delegado Adjunto da Receita Federal do Brasil em Niterói-
RJ, publicado no DOU em 13/09/2012.
Fl. 244
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-006.667 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15540.720505/2012-04

Da responsabilidade solidária dos sócios
19. Assim, com base nos fatos apurados, e amparado pelo artigo 135 do CTN e artigo
5°, inciso V, §1°, “c”, do Decreto-Lei n° 1.598, de 26 de dezembro de 1977, o
lançamento do crédito tributário foi efetuado na Pessoa Jurídica fiscalizada como
contribuinte e a responsabilidade tributária imputada aos sócios gerentes Juliana Faro
Castro e Bianca Faro Castro, em nome dos quais foram lavrados Termos de Sujeição
Passiva Solidária (fls. 173/174; 175/178 e 207, respectivamente).
CTN
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos:
(...)
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
DECRETO-LEI 1.598/1977
(...)
Responsáveis por Sucessão
Art 5o - Respondem pelos tributos das pessoas jurídicas transformadas, extintas ou
cindidas:
(...)
V - os sócios com poderes de administração da pessoa jurídica que deixar de funcionar
sem proceder à liquidação, ou sem apresentar a declaração de rendimentos no
encerramento da liquidação.
§ 1o - Respondem solidariamente pelos tributos da pessoa jurídica:
(...)
c) os sócios com poderes de administração da pessoa extinta, no caso do item V.
19. Logo, não merece acolhida a alegação de ilegitimidade das sócias com poderes de
administração para eximir-se da responsabilidade solidária quanto ao crédito apurado na
ação fiscal.
CONCLUSÃO
Do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 245
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-006.667 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15540.720505/2012-04

Fl. 246
DF CARF MF
Original